Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-59.2018.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000206-59.2018.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSMAR RODRIGUES FELICIANO

Advogado(s)
:
JERONIMO MOREIRA DA SILVA, MANOEL MESSIAS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO. AFASTAMENTO SEM MOTIVAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra o Município de Chorrochó, na qual se pleiteava o pagamento dos vencimentos referentes ao período compreendido entre 27/12/2012 e 12/07/2013, em razão de exoneração considerada ilegal e posterior recondução ao mesmo cargo público decorrente do mesmo concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a ilegalidade da exoneração do servidor concursado para o cargo de professor municipal; e (ii) definir se é devido o pagamento dos vencimentos referentes ao período em que o servidor esteve afastado, sem justa causa ou motivação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovam-se documentalmente a nomeação e posse do autor em 27/12/2012 (Id n.74683995, à fl. 02) e a sua nova nomeação para o mesmo cargo, decorrente do mesmo concurso público, em 12/07/2013 (Id n.74684004), sem que tenha havido motivação conhecida ou demonstrada para o afastamento ocorrido entre essas datas.

O Município, embora regularmente citado, não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar contestação genérica, sem justificar a exoneração ou comprovar o pagamento das verbas reclamadas.

A ausência de motivação válida para a exoneração de servidor público concursado viola os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal, tornando o afastamento ilegal e ensejando o direito ao recebimento dos vencimentos correspondentes ao período.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste TJ/BA reconhece o dever da Administração de indenizar o servidor pelos vencimentos devidos no período de afastamento indevido, ressalvada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000222391021001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 07/02/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00479059620098140301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 04/11/2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000277-95.2017.8.05.0056, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 27/01/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000263-14.2017.8.05.0056, Rel.ª Juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 04/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000206-59.2018.8.05.0056
,
em que figuram como apelante OSMAR RODRIGUES FELICIANO
e como apelado MUNICIPIO DE CHORROCHO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07- 237